Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706796-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: Reginaldo Ferreira do Nascimento Banco Itaú Consignado S/A Banco Pan S/A Banco Santander (Brasil) S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada (Id. 44096976). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator